Tribunal: TJMT
Processo: 1000101-66.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1000101-66.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ANA KAROLINA BULHOES - CPF: 982.858.231-72 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO PEREIRA - CPF: 465.220.001-30 (REQUERENTE), JUIZ(A) DE DIREITO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO PARCIAL A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Revisão criminal. Dosimetria da pena. Prescrição. Parcial procedência.

I – Caso em exame

1.

Revisão criminal ajuizada em adversidade à condenação, transitada em julgado, pela prática do crime de estelionato (art. 171,
caput
, do Código Penal), que impôs pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 25 dias-multa.

2. Erro na fixação da pena-base, sob o argumento de que não houve fundamentação idônea para a valoração negativa da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social, dos motivos e das consequências do crime, bem como o
quantum
de aumento seria desproporcional.

II. Questão em discussão

3.

Há duas questões em discussão: (i) se a fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo legal foi devidamente fundamentada, considerando a análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal; e (
ii
) se, diante da eventual readequação da pena, há incidência da prescrição retroativa.

III. Razões de decidir

4. A mera consciência da ilicitude e a possibilidade de agir de forma diversa não justificam a valoração negativa da culpabilidade. Enunciado n. 12 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

5. A consideração de processos em andamento e condenações sem trânsito em julgado para negativar os antecedentes criminais viola a Súmula 444/STJ.

6. A conduta social não pode ser aferida com base apenas no histórico criminal do réu, sendo necessária a análise de sua relação com o meio social.

7. Os motivos e as consequências do delito, em decorrência do prejuízo, são inerentes ao tipo penal do estelionato e não justificam a majoração da pena-base, salvo em casos de prejuízo excepcionalmente elevado.

8. Afastadas todas as circunstâncias judiciais negativadas, deve a pena ser fixada no mínimo legal, e, em razão da readequação da reprimenda, estabelecido o regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

9. A análise da prescrição retroativa deve ser realizada pelo Juízo da Execução Penal, após o trânsito em julgado da presente decisão.

IV. Dispositivo e tese

10
. Ação Revisional parcialmente procedente.

Tese de julgamento
: “1. A fixação da pena-base acima do mínimo legal exige fundamentação concreta e idônea, sendo inválida a valoração negativa baseada em argumentos genéricos ou inerentes ao tipo penal. 2. A prescrição retroativa deve ser analisada pelo Juízo da Execução Penal após o trânsito em julgado da decisão.”

______________________

Dispositivos relevantes citados
:
CP,
arts
. 59, 171,
caput
, 33, § 2o, “c”, e 44; CPP, art. 621.

Jurisprudência
s relevantes citadas
:
STJ, Súmula 444; STJ, HC 417.014/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 6.3.2018; STJ,
AgRg
no
AREsp
2456982/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.2.2024; TJMT, Ap. Crim. 1026328-58.2023.8.11.0002, Rel. Des.
Helio

Nishiyama
, 4a
CCrim
., j. 28.01.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de revisão criminal proposta por
Carlos Alberto Pereira,
neste ato representado pela Dra. Ana Karolina Bulhões Favero – OAB/MT 11257,
objetivando a retificação da pena imposta na sentença condenatória lavrada nos autos da ação penal n. 0010389-96.2004.8.11.0042, que tramitou no Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

De acordo com os termos da ação proposta (Id. 261371265), e pelos documentos que a instruem, o requerente foi condenado, em primeira instância, ao cumprimento da reprimenda de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do
pagamento de 25 dias-multa, pela prática do crime de estelionato, descrito no artigo 171,
caput
,
do Código Penal, já ocorrendo o trânsito em julgado.

A subscritora da presente ação sustenta que há erro na aplicação da pena-base, seja na avaliação das circunstâncias judiciais (art. 59, CP) sopesadas em desfavor do sentenciado, visto que não apresentada motivação idônea, mais precisamente no que diz respeito à
culpabilidade
,
antecedentes criminais
,
conduta social
,
motivos
e
consequências
do crime, seja no
quantum
levado a efeito para o recrudescimento da pena.

Com essas considerações, em síntese, pugna pelo afastamento das circunstâncias judiciais valoradas negativamente, e, acaso remanesça alguma desfavorável, que seja readequado o acréscimo, na proporção de 1/6.

Por fim, com a readequação da reprimenda, seja reconhecido o fenômeno prescricional, na modalidade retroativa.

Certidões de Trânsito em Julgado em anexo (Id. 261371270 e Id. 261371274), e instrumento particular de mandato juntado (Id. 261371273).

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. João Augusto Veras Gadelha manifesta-se pelo
parcial provimento
da ação revisional, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Revisão Criminal: Estelionato – Pleito para readequação das penas basilares no mínimo legal em relação ao delito que fora condenado – Parcial admissibilidade – Fundamentos idôneos empregados nas circunstâncias inominadas do art. 59 do CP, referentes a maus antecedentes e consequências do crime. Todavia, é imperioso o afastamento da
desfavorabilidade
dos vetores atinentes à culpabilidade, motivos do crime e conduta social, porquanto a fundamentação lançada não pode ser levada em consideração para exasperar as reprimendas basilares – Pela parcial procedência da ação revisional, para readequar as penas basilares, mantendo-as, todavia, afastadas do mínimo legal.”
(Id. 266518264).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, o
revisionando

Carlos Alberto Pereira
foi condenado ao cumprimento da reprimenda de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do
pagamento de 25 dias-multa, pela prática do crime de estelionato simples, artigo 171,
caput
,
do Código Penal.

Prefacialmente
, relembro que a revisão criminal é ação penal originária de segundo grau, de caráter constitutivo e complementar, que pode ser proposta a qualquer tempo, com a finalidade de corrigir erros de fato ou de direito ocorridos em absolutórias impróprias ou condenatórias, transitadas em julgado, se a sentença for contrária ao texto expresso em lei, oposto à evidência dos autos ou fundada em provas cabalmente falsas, ou, ainda, quando se descobrirem novas provas de inocência ou de circunstância que determine ou autorize diminuição da reprimenda.

Contudo, por violar a intangibilidade e a autoridade da coisa julgada, a revisão criminal só pode ser admitida quando compreendida, rigorosamente, nas hipóteses taxativas alistadas no artigo 621 do Código de Processo Penal.

Partindo dessas premissas, mostram-se presentes as condições de procedibilidade da ação, primeiro porque atendeu ao pressuposto do trânsito em julgado,
consoante termos das certidões em anexo (
Id. 261371270 e Id. 261371274), e, segundo, é cabível, pois apresenta circunstâncias relevantes que autorizam a reanálise da dosimetria da pena, ante a aparente existência de erros na fundamentação relativa à análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal.

Assim, admito a presente r
evisão criminal e
passo à análise
da matéria.

No caso, o requerente aduz que, na sentença condenatória, o magistrado singular, ao recrudescer a reprimenda basilar não apresentou motivação adequada em relação às circunstâncias judiciais (art. 59, CP) consideradas desfavoráveis.

Sem delongas, vejo que
assiste razão
, no que diz respeito à redução da pena-base.

Destaco excertos do dispositivo combatido:

“(...) Em observância ao princípio constitucional da individualização da pena, passo a considerar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

Quanto a
culpabilidade
do réu verifica-se que
este tinha plena
consciência da ilicitude do fato e ainda assim, optou por consumar o ilícito. Agiu o réu com o dolo do tipo.

Não há nos autos qualquer estudo sobre sua
personalidade
, porém a sua
conduta
no meio social não o recomenda. Demonstra não ser merecedor de crédito ou pessoa que paute sua vida pela honestidade.

O réu é
tecnicamente primário
nesta ação, porém, já foi condenado pelo Juízo da 3o Vara Criminal desta Comarca, nos autos da ação penal n.o 021/2003, a pena de oito anos e dez dias de reclusão e 17 dias-multa, por infração ao art. 288, parágrafo único, art. 157 e
arts
, 62, 1, 69 e 71, todos do Código Penal.

O réu também responde a mais oito ações penais perante o Juízo da 3o Vara Criminal desta Comarca - feitos n.o 081/2001; 118/2001; 102/2002; 048/2003; 088/2003; 122/2003; 129/2003; 046/2005 — também pela prática dos crimes de roubo, formação de quadrilha e corrupção ativa.

Há registro, ainda, de um processo executivo de pena Provisório n.o 626/2007, junto a 2a Vara Criminal desta comarca, cuja condenação foi proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, por infração aos
arts
. 180, §§ 1o e 2o, e 288, ambos do Código Penal.

Os
motivos
do crime são reprováveis e as
consequências
foram graves, destacando-se a cobiça pelo dinheiro fácil em detrimento do trabalho honesto de outrem. Também, os prejuízos sofridos pela vítima não foram compensados.

Assim, para o delito de estelionato, aplico a pena base em dois (02) anos e seis (06) de reclusão e o pagamento dê vinte a cinco (25) dias-multa.”
(Id. 261371269, pp. 12-13)

Do que é possível compreender da fundamentação exposta, foram consideradas desfavoráveis, a
culpabilidade, antecedentes criminais, conduta social, motivos
e
consequências do crime.

Em relação à
culpabilidade
, sabe-se que esse vetorial
deve ser compreendido como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, refere-se ao menor ou maior grau de censura do comportamento do agente, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da
culpabilidade
, propriamente dita, para que se possa concluir pela prática ou não do crime.

Em outras palavras, a mera ciência da ilicitude do seu comportamento e a possibilidade de agir de forma diversa, não justificam a valoração negativa de tal circunstância.

Inclusive a matéria já foi resolvida nesse sodalício, em razão do Enunciado n. 12 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que assim preceitua:

“A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta.”

E ainda:

“(...)
6. A mera consciência da ilicitude e capacidade de se portar de maneira diversa não justifica a negativação da circunstância judicial da culpabilidade, pois essa em nada se relaciona com a culpabilidade avaliada como terceiro substrato do crime, da teoria de classificação tripartida de Nelson Hungria.
7. A atribuição de carga negativa às circunstâncias judiciais inscritas no art. 59 do Código Penal exige fundamentação clara, objetiva e idônea. Não é possível a negativação dos vetores com base em afirmações genéricas e vagas. (...).”
(TJ/MT – Ap. Crim. 1026328-58.2023.8.11.0002, 4a
CCrim
. – Relator: Des. Hélio
Nishiyama
– julgado em 28.1.2025 –
DJe
31.1.2025).

Desse modo, diante da argumentação genérica e abstrata, deve ser
afastada a culpabilidade
como vetor de agravamento da pena-base.

Em relação aos
maus antecedentes
, a questão não demanda complexidade, uma vez que já sedimentado o entendimento de que somente condenações transitadas em julgado podem ser levadas a efeito para macular o histórico criminal
do indivíduo, consoante entendimento disposto na Súmula 444/STJ:

“É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.
”

Evidentemente, sabe-se que tal entendimento estende-se a condenações provisórias.

Nesse sentido, destaco entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o caso:

“3. É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça e do Supremo Tribunal Federal no sentido de que inquéritos e
processo
penais em andamento, ou mesmo condenações ainda não transitadas em julgado, não podem ser negativamente valorados para fins de elevação da reprimenda-base, sob pena de malferimento ao princípio constitucional da presunção de não culpabilidade. A propósito, esta é a orientação trazida pelo enunciado na Súmula 444 desta Corte: “É vedada a utilização de inquéritos policiais e de ações penais em curso para agravar a
pena-base.” 4. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, não é possível considerar a condenação transitada em julgado, correspondente a fato posterior ao narrado na denúncia, para valorar negativamente antecedentes, conduta social ou personalidade do agente. 5. Outrossim, a Quinta Turma deste Superior Tribunal de Justiça em recente decisão, e ao alterar seu posicionamento sobre o tema, decidiu que as condenações transitadas em julgado não são fundamentos idôneos para se inferir a personalidade do agente voltada a prática criminosa ou até mesmo para certificar sua conduta social inadequada.

6. No caso, as instâncias ordinárias expressamente justificaram a valoração negativa dos antecedentes e da personalidade com base em condenações sem trânsito em julgado e fatos cuja pretensão punitiva prescreveu-se, o que denota flagrante ilegalidade, consoante demostrado supra, sendo, pois, inviável sua utilização como fatores de incrementação da pena-base.”
(STJ –
HC 417014/SP
– HC 2017/0241300-9
– Quinta Turma – Relator: Ministro Ribeiro Dantas – julgado em 6.3.2018 –
DJe
12.3.2018).

Portanto, não havendo registro naquela ocasião de nenhuma condenação transitada em julgado, ou seja, ao tempo da sentença, é
inviável falar em maus antecedentes
.

Em relação à
conduta social
, igualmente deve ser afastada visto que a argumentação relativa a
“não ser merecedor de crédito ou pessoa que paute sua vida honestidade”

confunde-se
até mesmo com o passado criminal do indivíduo, e, como tal, não se presta para essa valoração.

Sobre a questão:

“(...) Valora-se a conduta social como circunstância judicial de acordo com as informações colhidas da vida do réu perante sua comunidade e a sociedade como um todo e não sua ficha de incidências penais. (...)”
(TJ/MS – APL 02044937420108120002 MS 0204493-74.2010.8.12.0002 – 2a
CCrim
. – Relator: Des. Romero
Osme
Dias Lopes – Julgado em 18.3.2013).

Em caso análogo:

“(...) 6. No que tange à personalidade e
conduta social, não é possível a utilização dessas circunstâncias como desfavoráveis, porquanto os demais processos em que o paciente é réu não transitaram em julgado.”
(STJ - HC 285490/PE
– HC 2013/0418791-0 – Quinta Turma – Relator: Ministro Ribeiro Dantas – julgado em 6.10.2016 –
DJe
26.10.2016).

Concernente aos
motivos
do crime, exaustivamente se sabe que a busca ao lucro fácil e prejuízos a terceiro são circunstâncias inerentes ao crime de estelionato e demais delitos patrimoniais, de modo que se torna até mesmo desnecessário aprofundamento a este respeito.

Acrescento apenas o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Em relação aos motivos do crime, o argumento consistente em "obtenção de lucro fácil e rápido em prejuízo alheio" é circunstância elementar do crime de roubo, não justificando, de per si, a exasperação da pena na primeira fase da dosimetria.”
(STJ - HC n. 634.480/MG, Quinta Turma – Relator: Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 2.2.2021,
DJe
8.2.2021).

Por fim, em relação às
consequências
do crime, o magistrado considerou que a não “compensação” do prejuízo seria fundamentação suficiente.

A meu ver, também não há motivação adequada.

Como
consignado linhas
acima, o prejuízo patrimonial é inerente ao tipo penal em questão, de modo que o não ressarcimento, restituição, “compensação”, devolução, e assim por diante, representa circunstância ínsita, com exceção de prejuízos consideráveis, ou seja, de elevada monta, o que, a toda evidência, não é o caso dos autos, conforme se constata da descrição dos fatos contidos na denúncia encartada (Id. 261371267, pp. 2-3).

A propósito:

“(...) 6. No que concerne à
vetorial consequências
do crime, é cediço que a avaliação negativa do resultado da ação do agente somente se mostra escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao
inerente ao tipo penal. 7. É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a diminuição do patrimônio da vítima é circunstância inerente à prática de crimes contra o patrimônio, dos quais o estelionato é espécie, de modo que a não restituição integral dos bens apropriados, por si só, não se presta a amparar a exasperação da pena-base. Por outro lado, esta Corte Superior admite a exasperação da pena-base, mediante a valoração negativa da moduladora consequências do crime, nas hipóteses em que o prejuízo suportado pela vítima se revelar expressivo, ultrapassando o inerente ao tipo pe
nal. Precedentes. 8. In
casu
, conforme assentado pelas instâncias ordinárias, a vítima suportou um prejuízo patrimonial de, no mínimo, R$ 20.000,00, valor que, de fato, se revela excessivo, extrapolando aquele próprio do tipo penal (estelionato), apto a justificar a mensuração negativa das consequências do crime. 9. Agravo regimental conhecido parcialmente e não provido.”
(STJ –
AgRg
no
AREsp
2456982/SP
– Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2023/0300809-7 – Quinta Turma – Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca – julgado em 20.2.2024,
DJe
26.2.2024).

Por consequência, não remanescendo nenhuma circunstância judicial valorada desfavoravelmente, reduz
o a pena-base ao mínimo legal, e, não havendo circunstâncias agravantes ou atenuantes, e tão pouco causas de aumento ou diminuição de pena, torno a reprimenda definitiva
em 1 ano de reclusão e pagamento de 10 dias-multa.

Embora não seja objeto de discussão, faz-se necessário, como consequência da readequação da pena-base, pelo afastamento das circunstâncias judiciais, estabelecer o
regime inicial aberto
, nos termos do artigo 33, § 2o, “c”, do Código Penal.

Igualmente, tendo em vista que estão preenchidos os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito.

Por derradeiro, em relação à incidência da prescrição perseguida pelo
revisionando
, ressalto que, acaso prevaleça esse
decisum
, após julgamento pelo órgão colegiado, e, não havendo recurso, deve a pretensão ser verificada pelo Juízo das Execuções Penais.

Por todo o exposto, julgo
parcialmente procedente
a presente ação de revisão criminal ajuizada em benefício de
Carlos Alberto Pereira
, a fim de afastar todas as circunstâncias judiciais (art. 59, CP), antes sopesadas como desfavoráveis, e, por consequência, reduzo a reprimenda basilar ao mínimo legal, fixando a pena definitiva em 1 ano de reclusão, a ser cumprida no regime inicial aberto, além do pagamento de 10 dias-multa, com a convolação da pena corpórea por restritiva de direito.

Com o trânsito em julgado, verifique-se, pelo Juízo das Execuções Penais, a incidência do fenômeno prescricional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2025